Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700918-34.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KESLEY SANTOS RODRIGUES DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Preparo Irregular - Juntada de Comprovante de Pagamento Inservível - Determinação de Recolhimento em Dobro Trata-se de Apelação interposta por KESLEY SANTOS RODRIGUES DA COSTA contra a Sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou improcedentes os pedidos autorais, em demanda proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Verifico que o recurso foi protocolado sem o devido preparo, porquanto não há qualquer correlação entre a guia de custas e o comprovante de pagamento, juntados no ato de interposição do recurso (IDs 53408173 e 53408174). Para que se verifique a regularidade do preparo, é necessário que estejam presentes nos autos a Guia de Recolhimento da União - GRU e o respectivo comprovante de pagamento, o que não restou demonstrado no caso, na medida em que não há informações suficientes no documento de ID 53408174 de que o referido recolhimento está vinculado ao recurso interposto. Constatada a irregularidade, intime-se o apelante para regularizar o preparo recursal, colacionando documento idôneo a comprovar o pagamento da guia de ID 53408173 ou, na forma do art. 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator